Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. USO INDEVIDO DE GARRAFÕES DE ÁGUA. COMPROVAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMANDO COMINATÓRIO DEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais para antecipação dos efeitos da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. A livre iniciativa e a livre concorrência são protegidas no art. 170 da CF/88, permitindo o ordenamento jurídico disputas leais de mercado. Por outro lado, são censuradas práticas ilegítimas de obtenção de vantagem, a utilização de esforços que se distanciam da ética e perseguem o desvio de clientela e empobrecimento do concorrente.
3. A proteção conferida às marcas tem como seu fim maior conferir aos adquirentes de produtos ou serviços subsídios para verificarem a qualidade e a origem dos produtos ou serviços, tendo também por objetivo evitar a concorrência desleal e a prática do proveito econômico parasitário.
4. O envasamento de água de fonte desconhecida nos garrafões assinalados com marca de titularidade exclusiva da apelante, além de ocasionar danos ao dever de publicidade, pode causar lesão à saúde dos consumidores, por acreditarem estar adquirindo água de fonte da apelante, quando, na realidade, estarão adquirindo água de fonte de procedência diversa. A utilização comercial dos garrafões com marca da autora/apelante, portanto, é suficiente para acarretar confusão entre os consumidores ou concorrência desleal, configurando o uso indevido da marca registrada.
5. O prosseguimento do uso da marca pela apelada em sua atividade empresarial e a existência de identidade entre os serviços prestados pelas partes suscetíveis de confundir consumidores implicam grave prejuízo à apelante e aos consumidores, impondo à recorrida/apelada, desse modo, o dever de indenizar os danos materiais sofridos pela autora/apelante, na forma de lucros cessantes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.
6. Segundo entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, consubstancia dano moral in re ipsa a utilização indevida de marca, de modo que, para a configuração é decorrente da simples comprovação da prática da conduta ilícita, sendo desnecessária eventual demonstração de prejuízos concretos ou comprovação de específico abalo moral. 6.1. Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.